Tribunal: STF
Processo: RHC 64720
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-06-26
Data de publicação: 1987-06-26

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPUGNADO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
EM 'HABEAS CORPUS'. NÃO SENDO O RECURSO CABIVEL O EXTRAORDINÁRIO,
DELE SE CONHECE COMO ORDINÁRIO, POR SER A HIPÓTESE A DO ART. 119,
INC. II, LETRA 'C', DA C.F.
DE DEFERIRI-SE, EM PARTE, O 'HABEAS CORPUS' PARA QUE SE ANULE A
DENUNCIA E, EM CONSEQUENCIA, O SEU RECEBIMENTO, SE E CERTO QUE O
PROMOTOR PÚBLICO QUE FUNCIONOU INICIALMENTE NO PROCESSO PEDIU O 
ARQUIVAMENTO DO DO INQUÉRITO, PELO  QUE NÃO PODERIA O JUIZ RECEBER
DENÚNCIA A SEGUIR OFERECIDA POR OUTRO PROMOTOR, POIS O  QUE LHE
CABERIA, ANTE O PEDIDO DE ARQUIVAMENTO, ERA PROCEDER NA
CONFORMIDADE DO DISPOSTO NO ART. 28 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
'HABEAS CORPUS' QUE SE DEFERE PARCIALMENTE PARA ANULAR-SE A
DENUNCIA E SEU RECEBIMENTO, DEVENDO O MM. JUIZ ENCAMINHAR AO SR.
PROCURADOR GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS AS PECAS DE
INFORMAÇÃO PARA OS FINS PREVISTOS NO ART. 28 DO CPP.
INCABIVEL, DE OUTRA PARTE, DE LOGO, DECIDIR-SE PELO ARQUIVAMENTO DO
INQUERITO SE OS FATOS, EM TESE,  PODEM CONSTITUIR CRIME.